Tribunal: TJMT
Processo: 1011465-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011465-11.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. SILVIO FERREIRA FREITAS
PACIENTE
WILSINEY JUNIOR DO ROSÁRIO PEREIRA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 171 do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, pois afirma que está lastreada em argumentos genéricos que não demonstram, de forma satisfatória, o requisito legal previsto no art. 312 do CPP, pertinente ao periculum libertatis.
Nessa ordem de ideias sustenta que o paciente ostenta diversos predicativos pessoais positivos, a exemplo da primariedade, ausência de antecedentes criminais, residência fixa, labor lícito e família constituída, da qual é arrimo, a evidenciar que inexistem motivos para suspeitar que, uma vez em liberdade, teria motivos para causar tumultos à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 43958983 ao ID 43958993.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
De proêmio, friso que o impetrante não cuidou de trazer aos autos do processo eletrônico a decisão que originariamente decretou a prisão preventiva do paciente, acostando apenas o pronunciamento judicial em que foi indeferido o pedido de revogação da medida constritiva, que, por óbvio, não contém toda a motivação despendida pela d. autoridade judiciária para justificar o enclausuramento provisório.
Assim, a análise da alardeada coação ilegal no presente mandamus encontra-se limitada, devendo ser considerado o princípio da confiança no juízo da causa, que está mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas e, portanto, possui maiores condições de aquilatar a necessidade da prisão preventiva, o qual considerou a persistência dos motivos ensejadores do decreto originário da custódia cautelar.
Isto posto, em exame perfunctório da decisão combatida, verifico que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do paciente no cometimento do crime de estelionato [fumus comissi delicti], com fortes indicativos de que esta não teria sido a primeira vez que supostamente se utilizou dos dados bancários de sua convivente para, juntamente com outros indivíduos, receber dinheiro de origem criminosa, a sugerir uma reiteração delitiva, que enseja a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública [periculum libertatis].
Nessa toada, à primeira vista, não há como considerar que o édito segregatício é absurdo ou teratológico, pois, aparentemente, está lastreado em elementos aptos a justificar a imposição da medida extremada, com a demonstração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis e a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.
Portanto, por ora, considero temerária a revogação da custódia cautelar do paciente ou a substituição por providências menos severas previstas no art. 319 do CPP, a despeito dos predicados pessoais eventualmente ostentados por ele, os quais, isoladamente considerados, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado orientativo n.o 43 do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WILSINEY JUNIOR DO ROSARIO PEREIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de junho de 2020
Des. Gilberto Giraldelli
Relator